Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728681-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PORTO A PORTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra suposto ato ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos da ação de execução fiscal no 0743878-45.2022.8.07.0016, em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do DF, verifica-se que o executado, ora impetrante, informou que foi identificado erro no preenchimento do código fiscal e, por isso, o Fisco não identificou os pagamentos. Informa que solicitou a retificação das guias de pagamento e o Distrito Federal, de ofício, deu baixa em todos os débitos e protestos e reconheceu a inexistência de débitos, visto que foi possível extrair aa Certidão Negativa de Débitos. A executada/impetrante requereu, então, a extinção com resolução de mérito da ação de execução. Neste cenário, visando assegurar uma decisão efetiva, intimem-se as partes para que esclareçam, em cinco dias, se ainda têm interesse no presente mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 12:41:03. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador